Tribunal: STF
Processo: RE 1555085
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho(Doc. 27, fl. 1):



    “REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. PRELIMINARES. APELO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO A PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. NÃO CONHECIDO EM PARTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO EM RELAÇÃO À PRETENSÃO FORMULADA EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO Nº 1.312.736/RS.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo Banco do Brasil e pela PREVI (Doc. 29 e Doc. 30), foram rejeitados (Doc. 32).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 34), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, o BANCO DO BRASIL alega violação ao art. 14, I e VI, da CF/1988, defendendo a “competência da Justiça do Trabalho para apreciar se o não pagamento da 7ª e 8ª horas extraordinárias em razão do exercício do cargo de confiança constitui-se ou não ato ilícito à justificar eventual condenação do ex-empregador à integralização das reservas matemáticas necessárias à revisão do benefício” (Doc. 34, fl. 6).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 36).



    No exercício da Presidência desta CORTE, o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO determinou o retorno dos autos à origem para observância da tese fixada no Tema 1166, RE 1265564-RG (Doc. 50).



    Em nova análise da questão, o Juízo local deixou de exercer o juízo de retratação ao decidido no referido precedente paradigma, e determinou a devolução dos autos ao STF ao fundamento de que o caso concreto trata de matéria diversa (Doc. 52). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERALé incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para concluir pela competência da justiça comum para julgar a presente demanda contra o Banco do Brasil, ora recorrente (Doc. 27, fl. 9):



    “Em 2018, o excelso STF confirmou o entendimento referente ao Tema 190, com repercussão geral (Recursos Especiais nº 583.050 e nº 586.453), tendo asseverado que tal entendimento também se aplica às demandas ajuizadas contra o ex-empregador.



    (...)



    Ademais, não se verifica a afirmada coisa julgada, suscitada pelo Banco do Brasil como óbice à pretensão exercida pela autora. 



    Com efeito, as pretensões são distintas. Na demanda trabalhista, decidiu-se que o Banco do Brasil deveria ter recolhido as contribuições sobre as horas extras trabalhadas, pois deveriam ter sido computadas no salário mensal pago à autora. De seu turno, na presente demanda, o pleito é indenizatório e é fundamentado no dever do réu, em razão do citado ato omissivo ilícito, de suportar o pagamento dos valores necessários a integralizar a reserva matemática necessária para viabilizar a alteração do valor do benefício de complementação de aposentadoria para o montante equivalente àquele que seria obtido caso o Banco do Brasil houvesse repassado à PREVI, no tempo devido, as contribuições correspondentes às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho. Sequer eventual julgamento de procedência do pleito autoral direcionado à citada instituição financeira ocasionará dúplice condenação, uma vez que, como já explanado, o pleito indenizatório, embora tenha origem na mesma conduta omissiva, tem finalidade distinta e não se confunde com as contribuições vertidas em razão da condenação trabalhista, embora, eventualmente, possa ocorrer sua compensação, na fase executiva, com os valores devidos à PREVI para a integralização da reserva financeira do autor.”



    Adite-se que, em em juízo de retratação negativo ao Tema 1166 desta CORTE, o Tribunal local refutou a sua aplicação ao caso concreto, ao argumento de que “a discussão sobre a competência para o julgamento da demanda se deu sob a perspectiva dos reflexos das horas extraordinárias, já reconhecidas pela Justiça Laboral, no benefício complementar, ao passo que o precedente indicado diz respeito às causas que visam a condenação do empregador ao próprio pagamento de verbas de natureza trabalhista” (Doc. 52, fl. 9).



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do Tema 190 (RE 586.453-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 6/6/2013), fixou tese no sentido de que “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.”



    Eis a ementa do julgado:



    “EMENTA Recurso extraordinário – Direito Previdenciário e Processual Civil – Repercussão geral reconhecida – Competência para o processamento de ação ajuizada contra entidade de previdência privada e com o fito de obter complementação de aposentadoria – Afirmação da autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho – Litígio de natureza eminentemente constitucional, cuja solução deve buscar trazer maior efetividade e racionalidade ao sistema – Recurso provido para afirmar a competência da Justiça comum para o processamento da demanda - Modulação dos efeitos do julgamento, para manter, na Justiça Federal do Trabalho, até final execução, todos os processos dessa espécie em que já tenha sido proferida sentença de mérito, até o dia da conclusão do julgamento do recurso (20/2/13). 



    1. A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2º, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta. 



    2. Quando, como ocorre no presente caso, o intérprete está diante de controvérsia em que há fundamentos constitucionais para se adotar mais de uma solução possível, deve ele optar por aquela que efetivamente trará maior efetividade e racionalidade ao sistema. 



    3. Recurso extraordinário de que se conhece e ao qual se dá provimento para firmar a competência da Justiça comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência buscando-se o complemento de aposentadoria. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para reconhecer a competência da Justiça Federal do Trabalho para processar e julgar, até o trânsito em julgado e a correspondente execução, todas as causas da espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até a data da conclusão, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, do julgamento do presente recurso (20/2/2013). 



    5. Reconhecimento, ainda, da inexistência de repercussão geral quanto ao alcance da prescrição de ação tendente a questionar as parcelas referentes à aludida complementação, bem como quanto à extensão de vantagem a aposentados que tenham obtido a complementação de aposentadoria por entidade de previdência privada sem que tenha havido o respectivo custeio.”



    Seguindo a mesma linha, vejam-se precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. 



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNA FEDERAL, no julgamento do Tema 190 da repercussão geral (RE 586.453-RG), de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, em que se discutia a competência para processar e julgar causas que envolvam complementação de aposentadoria por entidades de previdência privada, fixou tese no sentido de que Compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013.



    3. Não se aplica, ao caso, o Tema 1166 da Repercussão Geral (RE 1265564-RG, Rel. Min. Presidente), tendo em vista que, na presente hipótese, o debate sobre a competência para o julgamento da demanda e o prazo prescricional se deu sob a perspectiva dos reflexos, no benefício complementar, de horas extraordinárias já devidamente reconhecidas pela Justiça Laboral, enquanto o precedente paradigma versa sobre ‘Competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária’.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.349.919-ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/3/2022)



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação constitucional. Tema nº 190 da Sistemática da Repercussão Geral. Atuação da Petrobras como patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Fundação Petrobras de Seguridade Social (PETROS). Pretensão indenizatória. Legitimidade de descontos. Plano de Equacionamento do Déficit (PED). Superação de déficit atuarial apurado em plano previdenciário. Controvérsia advinda da relação previdenciária. Estatura autônoma da relação previdenciária. Competência da Justiça Comum. Reclamação julgada procedente. 



    1. Embora a tese no Tema nº 190 da RG seja específica quanto ao reconhecimento da competência da Justiça Comum para o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, a ratio essendi do julgado é que a relação previdenciária possui estatura autônoma da relação de trabalho. Nesse sentido, eventuais controvérsias advindas dessa relação previdenciária (autônoma) são de competência da Justiça Comum. 



    2. Não descaracteriza a competência da Justiça Comum o fato de a parte beneficiária da decisão reclamada ter postulado a demanda contra a Petrobras, a qual, embora detenha a qualidade de ex-empregadora, no caso, é demandada na qualidade de instituidora, gestora e patrocinadora de fundo de previdência complementar, dada a prevalência da questão de fundo, a qual diz respeito exclusivamente ao ressarcimento e às indenizações concernentes às contribuições de natureza previdenciária recolhidas em favor da PETROS. 



    3. Não há discussão advinda de relação de emprego, e sim da adesão a plano de benefício de previdência privada, o qual não afeta a relação trabalhista entabulada entre as partes. 



    4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente para se cassar a decisão reclamada e se declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos ser encaminhados à Justiça Comum.” (Rcl 64980-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Red. Do Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 4/6/2024).



    O Tribunal decidiu em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser mantido. 



    Em caso semelhante, cite-se, ainda, recente decisão proferida no RE 1443440/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 2/7/2025, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA DE ENTIDADE PRIVADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PRÉVIA CONDENAÇÃO, NA SEARA TRABALHISTA, AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS. REFLEXOS. PRETENSÃO DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 586.453 – TEMA 190 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.166 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA DE DANOS INDENIZÁVEIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente